Tribunal: TJDFT
Processo: 0726154-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726154-13.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: CAMILA DE FREITAS FERREIRA SOUZA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 – O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando a última consulta foi realizada em data recente e não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 – Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 8o e 789, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios disponíveis de satisfação do crédito antes do acolhimento do pedido de busca de bens via RENAJUD. Assevera ser possível a reiteração das pesquisas de bens após o decurso de lapso temporal razoável. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706 (ID 30996376). Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico David Gonçalves Andrade Silva, OAB/DF 29.006 (ID 31737902). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 4o, 8o e 789, todos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “A pesquisa anteriormente realizada, via RENAJUD, conforme visto, restou infrutífera. Nesses termos, infere-se que, ao contrário do que quer fazer crer o Agravante, a Magistrada de primeiro grau, em homenagem ao princípio da cooperação (...), já deferiu a busca de bens penhoráveis dos Agravados, valendo-se dos sistemas a ela disponíveis. Por tal razão, o pedido de reiteração da pesquisa, desacompanhado da indicação de modificação da situação econômico-financeira dos Devedores, restou devidamente indeferido (...). No caso, não se verifica a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema RENAJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada nos mencionados sistemas – juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo –, não foi carreada ao Feito qualquer sinalização de modificação na situação econômica dos Devedores, não bastando a mera reiteração do pleito em virtude do puro e simples decurso do tempo” (ID 30311914). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1758196/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/9/2021). Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que a reiteração de diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do exequente, observando-se também o princípio da razoabilidade, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade” (AgInt no REsp 1807798/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 11/9/2019). No mesmo sentido: AGR no REsp 1878151/DF, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 9/8/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas ‘a’ e 'c' do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Por fim, determino que todas as publicações relativas aos recorridos sejam realizadas em nome do patrono David Gonçalves Andrade Silva, OAB/DF 29.006 (ID 31737902). Indefiro o pedido de ID 30996376, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027